Tribunal: TJMT
Processo: 1035096-70.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035096-70.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE DA SILVA - CPF: 944.887.701-34 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação e do seguro proteção financeira, com restituição simples dos valores pagos. Sustenta a existência de omissão na análise da legalidade da cobrança das tarifas e cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à prova da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem; e (ii) a validade da cláusula contratual que assegura liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prova idônea da prestação do serviço de avaliação, apontando que o documento apresentado não demonstrava benefício concreto à consumidora.

4. O colegiado também examinou o conteúdo da cláusula contratual e concluiu que não restou comprovada a efetiva liberdade de escolha da seguradora, sendo presumida a vinculação da contratação do seguro à operação de crédito.

5. Ambos os pontos foram enfrentados com base em precedentes do STJ, em especial os Temas 958 e 972, sendo incabível o uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente a ausência de prova da prestação de serviço de avaliação de bem, exigida para validade da tarifa. 2. A ausência de demonstração de liberdade real de escolha do consumidor autoriza o reconhecimento da abusividade da contratação vinculada de seguro proteção financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.10.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.02.2019; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A. em face do acórdão que rejeitou a preliminar arguida e deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação e de seguro, com a restituição simples dos valores pagos.

A embargante sustenta, inicialmente, a inexistência de caráter protelatório do recurso, afirmando que os embargos de declaração têm nítido propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, aponta omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da tarifa de avaliação do bem. Alega que, ao contrário do que constou no voto condutor, haveria prova suficiente da efetiva prestação do serviço, destacando que a tarifa encontra previsão expressa no contrato e que a avaliação do bem consistiria em procedimento necessário para verificação de restrições administrativas, judiciais e histórico do veículo, conforme autorizado pelo art. 5º, VI, da Resolução CMN n.º 3.919/2010. Sustenta, ainda, que o banco teria cumprido os requisitos fixados no REsp n.º 1.578.553/SP, especialmente quanto à previsão contratual e à efetiva prestação do serviço.

Também aponta omissão quanto ao reconhecimento da abusividade do seguro proteção financeira. Defende que não houve venda casada, pois a embargada não teria sido compelida a contratar o seguro junto à instituição financeira, tendo-lhe sido assegurada a liberdade de escolha da seguradora, conforme previsão expressa da cláusula 5.8.2 do contrato. Afirma que a contratante poderia, inclusive, optar por não contratar o seguro ou apresentar apólice de outra seguradora de sua livre escolha, razão pela qual não se configuraria a prática abusiva prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Invoca, nesse ponto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, mas sustenta que tal hipótese não se verificou no caso concreto, pois inexistiria qualquer prova de imposição ou condicionamento da operação de crédito à contratação do seguro.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa deste Tribunal acerca das cláusulas contratuais relativas à tarifa de avaliação e ao seguro proteção financeira, e, por conseguinte, seja reformado o acórdão embargado.

Sem contrarrazões (id 343137397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Sustenta o embargante que o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente a prova da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, bem como a cláusula contratual que asseguraria ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, afastando a prática de venda casada.

Todavia, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente ambas as matérias, tendo consignado, de forma clara e fundamentada, que, embora a tarifa de avaliação estivesse prevista no contrato, não houve comprovação idônea da efetiva realização do serviço, uma vez que o único documento apresentado consistia em ficha genérica, desprovida de preenchimento e assinatura, incapaz de demonstrar a prestação concreta da atividade em benefício da consumidora.

A conclusão adotada pelo colegiado está em plena consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958, segundo a qual a validade da tarifa de avaliação do bem exige não apenas previsão contratual, mas também prova efetiva da prestação do serviço, sendo abusiva a cobrança quando inexistente demonstração concreta da atividade realizada. No caso, o acórdão foi expresso ao reconhecer a insuficiência da prova produzida, não havendo qualquer ponto omitido a ser integrado.

No que se refere ao seguro proteção financeira, igualmente não há omissão a ser sanada. O voto condutor examinou detidamente o conteúdo contratual e os documentos juntados, concluindo que a contratação do seguro ocorreu de forma vinculada à operação de crédito, sem demonstração de que tenha sido assegurada ao consumidor, de modo efetivo e individualizado, a possibilidade real de escolha da seguradora ou de recusa da contratação.

Tal entendimento encontra-se em harmonia com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, segundo a qual é abusiva a imposição, direta ou indireta, de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, quando não preservada, de modo efetivo, a liberdade de escolha do consumidor. O acórdão embargado aplicou expressamente esse entendimento ao caso concreto, com base na análise do conjunto probatório.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026